Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-55.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000652-55.2017.8.05.0102 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): APELADO: MINERACAO SANTA INES LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor de R$ 5221,82, ajuizada pelo Município de Ibicuí, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. A cobrança judicial de valores ínfimos afronta os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. 4. O STF, ao julgar o Tema 1184, firmou tese pela legitimidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir. 5. O valor da causa é inferior a R$10.000,00, e não foram demonstradas medidas prévias como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a orientação do STF, permitindo a extinção nesses casos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. 2. A Fazenda Pública deve demonstrar a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, como conciliação, solução administrativa ou protesto da CDA, sob pena de extinção do feito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000652-55.2017.8.05.0102, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICUI e como apelada MINERACAO SANTA INES LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.